Tribunal: TCU
Processo: 019.383/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6464/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. Israel Fausto Cavalcante em favor das Sras. Angela das Graças de Souza Cavalcante (cônjuge) e Aline Dionisia Florenzani Cavalcante (filha), emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) constatou ter havido majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Israel Fausto Cavalcante em favor das Sras. Angela das Graças de Souza Cavalcante e Aline Dionisia Florenzani Cavalcante, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.383/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline Dionisia Florenzani Cavalcante (XXX.051.447-XX); Angela das Gracas de Souza Cavalcante (XXX.723.537-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de concessão de pensão militar em favor das interessadas e promova seu cadastro no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada neste processo, devendo ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.